Tribunal: TJBA
Processo: 8008410-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008410-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

Advogado(s)
:
DANIEL BARBOSA SANTOS

AGRAVADO: FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU

Advogado(s)
:
ADRIANO NUNES BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, no âmbito de execução de título extrajudicial, na qual o executado alegou ter quitado integralmente as parcelas do débito discutido, anexando documentação comprobatória da quitação.

2. Verifica-se que, diante da ausência de necessidade de dilação probatória e da presença de prova documental suficiente, está caracterizada a adequação da via da exceção de pré-executividade para veicular matéria de mérito.

3. Comprovada a quitação integral do débito exequendo, mostra-se ausente a exigibilidade do título executivo, o que torna incabível a continuidade da execução fundada em obrigação inexigível.

4. A falta de manifestação da exequente às diversas intimações no curso processual, mesmo após provocada sobre as alegações e documentos da parte contrária, reforça a verossimilhança dos argumentos apresentados na exceção.

5. A exceção de pré-executividade constitui instrumento apto para extinção da execução quando se demonstrar, de plano, a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, especialmente no tocante à inexistência de obrigação exigível.

6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento da exceção de pré-executividade quando fundada em prova pré-constituída e versando sobre matéria de ordem pública ou cognoscível de plano, mesmo que envolva mérito, desde que não demande instrução probatória.

7. Agravo de instrumento provido, para acolher a exceção de pré-executividade e declarar extinta a execução. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008410-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e como apelada FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .